Tribunal: TJSP
Processo: 1013598-05.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA– GOLPE DO MOTOBOY – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL EXISTENTE.
– Consumidor – "Golpe do Motoboy" - Movimentação bancária por terceiros- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo da correntista– Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA– GOLPE DO MOTOBOY – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEXO CAUSAL EXISTENTE.
– Consumidor – "Golpe do Motoboy" - Movimentação bancária por terceiros- Transação nitidamente destoante do padrão de consumo da correntista– Dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal pela movimentação de conta bancária e lançamentos indevidos de compra a débito e saques imputados à autora, vítima do "golpe do motoboy" – Declaração de inexigibilidade das compras a crédito e saques.

DANO MATERIAL
– Consumidor- "Golpe do Motoboy"- Lançamento indevido de compras a débito e saques- Responsabilidade objetiva do banco - Relação de consumo - Verificação- Restituição – Cabimento:

– Tendo sido demonstrado prejuízo ao patrimônio da autora por ato ilícito imputável ao banco réu, de rigor que seja condenado à reparação.

DANO MORAL
– Transações contestadas- Movimentação em conta corrente-– Fraude – Responsabilidade objetiva da instituição bancária- Relação de consumo – Inteligência da Súmula 479 do STJ - Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A realização de transações bancárias indevidas, por meio do uso de movimentação da conta bancária, implica a observação do que dispõe a Súmula 479 do STJ, que responsabiliza objetivamente a instituição bancária por ações de terceiros, e gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.
RECURSO PROVIDO.